Tribunal: TJSP
Processo: 1511578-17.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pluralidade de patrimônios subtraídos, pertencentes a três vítimas. Subtração de veículo, aparelhos celulares e bolsa. Réu reconhecido pelas vítimas, em ambas as fases da persecução penal, e flagrado em poder do veículo horas depois dos fatos. Desclassificação para o crime de receptação culposa não condizente com as

Ementa:

Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pluralidade de patrimônios subtraídos, pertencentes a três vítimas. Subtração de veículo, aparelhos celulares e bolsa. Réu reconhecido pelas vítimas, em ambas as fases da persecução penal, e flagrado em poder do veículo horas depois dos fatos. Desclassificação para o crime de receptação culposa não condizente com as provas constantes nos autos. Autoria e materialidade do crime de roubo devidamente comprovadas. Configuração da majorante do emprego de arma de fogo. Prescindibilidade de apreensão. Sentença condenatória mantida. Penas irreprocháveis. Réu possuidor de maus antecedentes e reincidente específico. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511578-17.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDERSON
LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511578-17.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1511578-17.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Anderson Lima
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 22.861
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de
arma de fogo. Pluralidade de patrimônios subtraídos, pertencentes
a três vítimas. Subtração de veículo, aparelhos celulares e bolsa.
Réu reconhecido pelas vítimas, em ambas as fases da persecução
penal, e flagrado em poder do veículo horas depois dos fatos.
Desclassificação para o crime de receptação culposa não
condizente com as provas constantes nos autos. Autoria e
materialidade do crime de roubo devidamente comprovadas.
Configuração da majorante do emprego de arma de fogo.
Prescindibilidade de apreensão. Sentença condenatória mantida.
Penas irreprocháveis. Réu possuidor de maus antecedentes e
reincidente
específico.
Regime
inicial
fechado.
Negado
provimento ao apelo defensivo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Eva Lôbo Chaib Dias
Jorge, da 12a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em
sentença datada de 16/12/2019 (fl. 160), julgou procedente a ação
penal para condenar Anderson Lima às penas de 10 anos e 7 meses
de reclusão e 23 dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso
no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma
do artigo 70, ambos do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, requerendo a absolvição com fulcro na insuficiência de
prova. Em caráter alternativo, aduz a tese desclassificatória para o
crime de receptação culposa. No mais, pleiteia a exclusão da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511578-17.2019.8.26.0228 -Voto no
3
de aumento referente ao emprego de arma de fogo, pois não
apreendida.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento ao apelo.
É o relatório.
O acusado foi condenado em 1a instância
porque, no dia 13 de maio de 2019, em horário incerto, por volta das
17h00, na Rua Jacerandi, altura do numeral 477, Bairro Tatuapé/SP,
agindo em concurso de agentes com três sujeitos não identificados,
subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida pelo
emprego de arma de fogo, um veículo Fiat/Punto ELX 1.4, placas
ELO-7177, uma mochila, um documento de identidade, um aparelho
celular da marca Apple e chaves, pertencentes a Rodrigo, além de um
aparelho celular, de propriedade do ofendido Felipe e uma bolsa,
pertencente à vítima Lúcia.
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, as vítimas estavam no veículo mencionado, quando um
automóvel Citroen C3, de cor branco, estacionou atrás e dele
desembarcaram quatro indivíduos, dentre eles o acusado, os quais
apontaram armas de fogo para as vítimas, exigindo que saíssem do
carro e deixassem seus pertences.
Ato
contínuo,
os
quatro
assaltantes
ingressaram no veículo Fiat/Punto ELX 1.4, placas ELO-7177, e
empreenderam fuga, abandonando o carro utilizado para a prática
criminosa no local dos fatos.
A vítima Rodrigo acionou a polícia e informou o
assalto. Ocorre que, naquela mesma madrugada, policiais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511578-17.2019.8.26.0228 -Voto no
4
patrulhamento avistaram o veículo Fiat/Punto ELX 1.4, placas
ELO-7177, estacionado e com o capô aberto, estando o acusado
mexendo no motor, o que motivou a abordagem.
Em
pesquisa
pelo
emplacamento
do
automóvel, os milicianos descobriram se tratar de produto de roubo e
que o denunciado estava gozando do benefício da saída temporária
referente ao dia das mães, conduzindo-o, assim, ao distrito policial.
A vítima Rodrigo, ao ser informada acerca da
localização do veículo, se dirigiu à delegacia, oportunidade em que
reconheceu pessoalmente, sem sombra de dúvidas, o denunciado
como um dos participantes do roubo (fls. 16).
Em
sede
judicial,
o
ofendido
Rodrigo
esclareceu estar em posse do veículo de propriedade da vítima
Mônica, na companhia de Felipe, Rodolfo e Lúcia, quando, ao
estacionar o carro, foi surpreendido por quatro sujeitos, com uma
arma de fogo em punho, os quais anunciaram o assalto e exigiram
que todos saíssem do automóvel, deixando os seus pertences. A
vítima relatou que, além do veículo, sua carteira, celular e chaves
foram subtraídos, bem como o aparelho celular de Felipe e a bolsa de
Lúcia. Por fim, ratificou, sob o crivo do contraditório, o reconhecimento
pessoal do réu realizado na delegacia.
O ofendido Felipe, ouvido em sede judicial,
relatou estar no veículo com a vítima Rodrigo e, assim que o casal de
amigos Lúcia e Rodolfo ingressou no carro, foi abordado por quatro
indivíduos, estando um em poder de arma de fogo. O declarante disse
que, inicialmente, três indivíduos se aproximaram, sendo o réu o
último a desembarcar do veículo Citroen, utilizado na empreitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511578-17.2019.8.26.0228 -Voto no
5
criminosa, incitando, inclusive, os demais a atirarem, já que a vítima
Lúcia demorou para sair do veículo. Reconheceu o réu sem dúvidas.
Por fim, acrescentou que os criminosos subtraíram o seu aparelho
celular, não recuperado.
A vítima Lúcia, ouvida em juízo, disse ter
entrado em choque, sendo a última a sair do veículo, conseguindo
visualizar apenas dois indivíduos e uma arma de fogo. Apontou o réu
como o indivíduo que dizia para atirar nela e ocupou a direção do
automóvel subtraído.
O policial militar Sergio Luiz Risso, inquirido
em sede judicial, relatou estar em patrulhamento quando se deparou
com o réu mexendo no motor de um veículo estacionado. Diante da
atitude suspeita, mormente por se tratar de local ermo e de horário
avançado, resolveu abordá-lo. Após pesquisas, se descobriu que o
veículo era produto de roubo, bem como estar o réu em gozo do
benefício da saída temporária do dia das mães. Conduzido ao distrito
policial, o réu foi reconhecido pela vítima como um dos participantes
do roubo.
No mesmo sentido, as declarações do policial
militar Abner de Sousa.
Interrogado, o recorrente negou os fatos. Disse
ter pegado o carro emprestado e, por não funcionar, resolveu verificar
o motor, quando foi abordado por policiais. Declarou não ter ciência
da procedência ilícita do bem. Confirmou, por fim, estar no gozo de
saída temporária.
As provas orais produzidas em sede judicial,
notadamente as declarações prestadas pelos ofendidos Rodrigo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511578-17.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Felipe e Lúcia, seguidas pelos depoimentos dos policiais militares,
confirmam a versão acusatória, revelando-se escorreita a condenação
do apelante pelo crime de roubo duplamente majorado, praticado na
forma do artigo 70, do Código Penal, tendo em vista a pluralidade de
três vítimas.
O acusado foi reconhecido pelas vítimas em
ambas as fases da persecução penal como um dos autores do crime
de roubo, sendo flagrado, horas depois, em poder do veículo,
mexendo no motor.
O pleito desclassificatório para o delito de
receptação culposa não procede porque os três ofendidos foram
unânimes quanto ao reconhecimento do réu, apontando-o, inclusive,
como o indivíduo que incitou os demais comparsas a atirarem em
Lúcia, já que ela, em choque, demorou para desembarcar do veículo.
Por
fim,
o
argumento
referente
à
impossibilidade de aferição da potencialidade lesiva da arma de fogo
cede à constatação de seu natural caráter de intimidação e de perigo
inerente, prescindindo de laudo para tanto. Aliás, não se trata de
circunstância que deixa vestígio material.
A materialidade do crime de roubo independe
da apreensão de qualquer instrumento, aplicando-se, igualmente,
para fins de configuração da causa de aumento, quando existentes
nos autos elementos de prova convincentes.
O nosso entendimento está respaldado pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão, em sede
de habeas corpus, foi proferida pelo Pleno da Corte, a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511578-17.2019.8.26.0228 -Voto no
7
“Ementa: Roubo qualificado pelo emprego de
arma de fogo – Apreensão e perícia para a
comprovação de seu potencial ofensivo –
Desnecessidade – Circunstância que pode ser
evidenciada por outros meios de prova –
Ordem denegada” (STF, HC 69099/RS. Min.
Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, d.j.
19.02.2009)
Diferente não é o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“(...) 4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento
do
EREsp
961.863/RS,
pacificou
o
entendimento de que a incidência da majorante
do emprego de arma prescinde de sua
apreensão e perícia, notadamente quando
comprovada sua utilização por outros meios de
prova. 5. Agravo regimental provido para
conhecer do agravo e negar-lhe provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP, 6a T., rel. Nefi
Cordeiro, julgado em 18/02/2020, v.u.)
O
decreto
condenatório
encontra-se
em
consonância com as provas constantes dos autos, devendo, portanto,
ser mantido.
Na primeira fase, a magistrada a quo, de
maneira certada, determinou as basilares à fração de um sexto acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511578-17.2019.8.26.0228 -Voto no
8
dos mínimos legais, por ocasião dos maus antecedentes,
devidamente atestados às folhas 100 e 101, possuindo o réu duas
condenações pretéritas definitivas por crime de furto, não
ultrapassado o tempo depurador (autos no 0001064-07.2014 e no
0010835-72.2015), alcançando as penas de 4 anos e 8 meses de
reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência
específica
(certidão
de
fl.
100,
autos
no
0001498-50.2015), as reprimendas foram aumentadas à razão de um
sexto, perfazendo 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-
multa.
Na terceira fase, presentes duas majorantes, o
decisum, valendo-se da regra contida no artigo 68, parágrafo único,
do Código Penal, limitou-se a um só aumento, fazendo prevalecer a
de maior fração, relativa a dois terços, pelo emprego de arma de fogo,
resultando as penas em 9 anos e 26 dias de reclusão e 20 dias-multa.
Por fim, presente o concurso formal de
infrações, eis que, com apenas uma conduta, o acusado subtraiu
patrimônios pertencentes a três pessoas, as reprimendas foram
majoradas à fração de um sexto, tornando-as definitivas em 10 anos e
7 meses de reclusão e 23 dias-multa.
O § 3o, do artigo 33, do Código Penal, permite
ao julgador valorar as circunstâncias judiciais como norte para se
determinar o regime.
Sendo
assim,
a
pena
aplicada,
as
circunstâncias dos crimes, os maus antecedentes e reincidência do
apelante justificam a manutenção de regime inicial fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511578-17.2019.8.26.0228 -Voto no
9
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a
quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator